Tribunal: TJDFT
Processo: 0021155-17.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO ALUSIVO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALECIMENTO DO CREDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO ASSEGURADA. PREJUÍZO AOS SUCESSORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente, bem como em avaliar a alegação de ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de suspensão do curso da marcha processual diante do falecimento do autor originário.
2. A morte do autor originário significou a revogação automática do mandato conferido ao advogado que até então o representava em juízo, nos termos da regra prefigurada no art. 682, inc. II, do Código Civil. 2.1. Assim, é preciso admitir que a intimação do credor muito tempo após o mencionado óbito, para manifestação a respeito do eventual transcurso do prazo prescricional, não produziu seus regulares efeitos, pois já havia, naquela ocasião, evidente situação de irregularidade na representação processual.
3. O falecimento da parte tem por consequência direta e imediata a produção dos efeitos jurídicos previstos no art. 313 do CPC, não estando condicionada, a aludida produção de efeitos, à data da comunicação do óbito ao juízo da causa.
4. De acordo com a regra prevista no art. 314 do CPC à exceção das medidas urgentes, durante o período de suspensão é vedada a prática de qualquer ato processual, situação que reforça a conclusão de que, no caso em deslinde, são nulos todos os atos processuais subsequentes ao falecimento do autor originário.
5. A nulidade, no presente caso, deve ser declarada, em razão do prejuízo gerado pela sentença proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief. 5.1. Em razão da ausência de representação processual adequada após a morte do autor, constata-se que foi obstado à ora recorrente, na posição de sucessora, o exercício do direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. 5.2. Diante desse contexto, os atos processuais praticados após o falecimento do autor originário devem ser declarados nulos, com a subsequente desconstituição da respeitável sentença proferida.
6. Recurso conhecido e provido.